Tribunal: STF
Processo: RHC 130840
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – TRIBUNAL – SESSÃO – CIÊNCIA – VÍCIO. Vício alusivo à publicação de pauta para recebimento de denúncia em Tribunal há de ser veiculado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo, sob pena de preclusão. 



    CRIME – ARTIGO 63 DA LEI Nº 9.605/1998 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO. A inexistência de licença ambiental expedida por órgão competente direciona à conclusão sobre a prática criminosa. 



    PROCESSO-CRIME – JULGAMENTO – TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – PAUTA. Tem-se como atendido o figurino instrumental quando publicada a pauta para julgamento do processo-crime, não surgindo vício considerado o não comparecimento do representante processual à sessão para a qual devidamente intimado.